Tribunal: TCU
Processo: 027.198/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9053/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.198/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Souza Ribeiro (XXX.752.486-XX); Douglas de Souza Mauriene (XXX.870.710-XX); Elias Gabriel Carvalho Ferreira (XXX.030.475-XX); Felipe Cordeiro dos Santos (XXX.642.311-XX); Gabriel Mendonca Rocha Lima (XXX.467.790-XX); Leticia Ferreira Moreira (XXX.979.488-XX); Levi Domingues dos Santos de Farias (XXX.102.497-XX); Marcelo Farias da Silva Junior (XXX.705.457-XX); Mclean da Costa Dias (XXX.196.977-XX); Murilo Augusto Ferreira (XXX.641.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.